Tribunal: TJES
Processo: 5022431-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022431-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOSE DEUSDETE RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5022431-91.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: JOSE DEUSDETE RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS PERMANECEM ATIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Em síntese, a requerente sustenta que percebe aposentadoria junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), cujo benefício está registrado sob o nº NB 202.613.210-5. Aduz, outrossim, que, desde Julho/2023, estão sendo realizados, pelo banco réu, descontos mensais em seu benefício previdenciário, nos valores de R$ 618,35 (seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) e R$ 701,73 (setecentos e um reais e setenta e três centavos), referentes aos contratos de empréstimo consignado registrados sob os nºs 0072774966520230615C e 0024330391420230615C, ditos por ele aderido, ambos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que o pagamento da primeira avença foi parcelado em 36 (trinta e seis) parcelas, enquanto o segundo em 30 (trinta). Contudo, assevera que não celebrou os negócios jurídicos supramencionados, tampouco recebeu qualquer numerário em virtude de tais pactuações. Acrescenta, ainda, que já foi retirada de sua aposentadoria a quantia de R$ 2.640,16 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e dezesseis centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência concedida
initio litis
, ordenando à ré, ainda, o cancelamento definitivo dos contratos objurgados, a saber, 0072774966520230615C e 0024330391420230615C, incumbindo à mesma adotar as diligências necessárias quanto à baixa das referidas avenças junto ao INSS, abstendo-se, ainda, de efetuar cobranças a elas vinculadas, sob pena das
astreintes
já fixadas nesta lide. Outrossim, condeno a requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados da aposentadoria do demandante, em razão dos negócios jurídicos vergastados, com correção monetária a partir de cada cobrança, e juros moratórios a contar da citação, ficando desde já autorizada a instituição bancária a abater de tal indenização a quantia já restituída espontaneamente em conta do autor. Ademais, condeno a suplicada ao pagamento de R$ 6.000 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por fim, condeno a demandada ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de
astreintes
, em razão do inadimplemento da obrigação concedida
inaudita altera pars
, corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, sem incidência de juros moratórios, por configurar
bis in idem
.

Irresignado, o Banco Recorrido interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende, preliminarmente, a ausência de intimação para manifestação da réplica, bem como, no mérito, que, assim que procurado pelo autor, antes do ajuizamento desta demanda, cancelou as avenças impugnadas e restituiu os valores debitados em sua aposentadoria.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, entendo que a tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelo Recorrido.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém a prerrogativa para eleger quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inúteis, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo ainda apreciar o mérito antecipadamente, nos termos do artigo 355, I, do mesmo diploma normativo.

Insta consignar que o juízo
a quo
, apenas indicou em sentença o documento no ID 34545204 que aponta tão somente o descumprimento da liminar anteriormente deferida, não interferindo em nada no mérito da demanda e na conclusão do Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em prejuízo à defesa do recorrente.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, v
erifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da Instituição Financeira, uma vez que o contrato foi firmado em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, é inegável que a instituição financeira não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento da contratação.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que conclui que as cobranças impugnadas estão vinculados a contratos fraudulentos, sendo que permanecem sendo lançadas na aposentadoria do recorrido, mesmo após a contestação da seara administrativa, bem como por meio desta ação, onde já fora concedida tutela de urgência ordenando a suspensão da exigibilidade das prestações a eles vinculadas (ID 34545204), restando, assim, devida a restituição em dobro e os danos morais.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

Feitos tais registros, está comprovado, nos presentes autos, que, em 24/06/2023 foram averbados, pelo ente demandado, na aposentadoria por tempo de contribuição do requerente, junto ao INSS, os contratos de empréstimo consignado n° 0072774966520230615C e 0024330391420230615C, nos importes de R$ 15.484,12 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) e R$ 15.469,20 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), com a liberação de créditos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, a ser quitados respectivamente em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 618,35 (seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) e 30 (trinta) parcelas de R$ 701,73 (setecentos e um reais e setenta e três centavos) (ID 30733146). Outrossim, denota-se do histórico de créditos colacionado ao ID 30733144, que tais prestações estão sendo debitadas na verba percebida pelo postulante, desde Julho/2023. Observa-se, ainda, que o suplicante logrou comprovar, por meio dos extratos das contas bancárias de sua titularidade, inclusive daquela mantida perante a instituição bancária requerida, não ter recebido qualquer numerário em virtude das pactuações objurgadas (ID’s 30733138, 30733141 e 30733143). Ademais, constata-se que o demandante comunicou tal fato à autoridade policial, alegando ter sido vítima de fraude, sendo lavrado boletim de ocorrência policial, exibido no ID 30733137. A par do acima mencionado, imperioso consignar que a ré não impugnou em contestação a alegação de fraude, tampouco apresentou a este caderno processual qualquer documento hábil a demonstrar a legitimidade das avenças vergastadas, cujo ônus lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15). Destarte, exsurge configurada a falha na prestação dos serviços bancários, em consonância com o art. 14 da Lei nº 8.078/90. Já no que pertine ao pleito de repetição de indébito, cabe salientar que a Augusta Corte Superior de Justiça fixou entendimento no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ, Corte Especial. EREsp 1.413.542/RS. Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Julgamento 21/10/2020. Publicação DJe de 30/03/2021). No caso
sub judice
, além das cobranças impugnadas estarem vinculados a contratos fraudulentos, vê-se que o requerente comprova que as mesmas permanecem sendo lançadas em sua aposentadoria, mesmo após a contestação da seara administrativa, bem como por meio desta ação, onde já fora concedida tutela de urgência ordenando a suspensão da exigibilidade das prestações a eles vinculadas (ID 34545204). Logo, entendo que a restituição deve ser efetivada em dobro. Por seu turno, tendo em vista que a ré já restituiu, em conta bancária do postulante, valores correspondentes às prestações dos referidos contratos (Id’s 30733141 e 33277423, deve ser abatido de tal obrigação e pagamento a quantia eventualmente já reembolsada de forma espontânea. Em relação aos danos morais alegados, vale salientar que estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.
In casu
, está devidamente demonstrado que a permanência da exigibilidade das prestações dos empréstimos fraudulentos está prejudicando o sustento do autor, com redução significativa dos seus proventos, restando, portanto, configurado o abalo moral a ser reparado, à luz do disposto no inciso VI, do art. 6º da Lei nº 8.078/90 e dos arts. 186 e 927 do CCB/02. Por seu turno, não se pode olvidar que
“A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.”
(AgInt no AREsp 1352950/MG RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/03/2019 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/03/2019). Fixadas essas premissas, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte dos responsáveis por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano imaterial (inciso VI, do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X da CF/88)”.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, como bem fundamentado pelo juízo
a quo.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos repetitivos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
01 de maio de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)